Tribunal: TJMT
Processo: 1033592-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033592-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (EMBARGANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (EMBARGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Embargos de Declaração. Direito Processual Civil. Art. 1.022 do CPC. Ausência de Omissão, Contradição, Obscuridade ou Erro Material. Inadequação do Recurso para Rediscussão de Mérito. Embargos Rejeitados
.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo a decisão de primeira instância que fixou a verba honorária em R$ 3.000,00. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a decisão deveria observar o art. 85, § 2º do CPC, conforme a alteração do art. 22, § 2º da Lei 8.906/94, introduzida pela Lei 14.365/2022, que tornaria obrigatória a observância dos critérios do CPC.

ii. questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto aos critérios para arbitramento da verba honorária, além da necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais.

iii. razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC permite a oposição de embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, contudo, para rediscussão do mérito ou modificação do entendimento firmado pelo colegiado.

4. No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente os critérios para arbitramento dos honorários, aplicando o princípio da equidade conforme a jurisprudência pacificada e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, de forma compatível com o caso concreto, não configurando omissão ou contradição.

5. O recurso demonstra apenas inconformismo com a fundamentação e o desfecho do acórdão, o que não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC é claro ao dispor que, ainda que rejeitados os embargos, considera-se incluído o tema para fins de recurso especial, desde que tenha sido oportunamente abordado, tornando desnecessária a menção específica a cada dispositivo legal.

iv. dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 1.022; 1.025; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º (com redação da Lei 14.365/2022).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg, TJMT, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº

1033592.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de verba honorária em favor do autor/apelante, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. nº 257212687).

O autor/embargante aduz que o v. acórdão é omisso porque desconsiderou que o valor fixado a título de honorários advocatícios não observou adequadamente os critérios legais, especialmente a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que impõe a estrita observância dos parâmetros delineados no art. 85 do Código de Processo Civil.

Afirma que é contraditório porque não aplicou os percentuais de 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, na hipótese dos autos, até mesmo porque, segundo diz “
prestou serviços no período de 5 de dezembro de 2014 a julho de 2019, durante o qual executou diversos atos que justificam a fixação de remuneração superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da natureza e da extensão dos trabalhos realizados ao longo dos referidos anos
”.

Pede, sob esses fundamentos, sejam acolhidos os embargos e sanados os vícios apontados, “manifestando-se expressamente”, sobre os artigos de lei invocados nos aclaratórios (cf. Id. nº 270072375).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de cuida-se de embargos de declaração interpostos por Jatabairu Francisco Nunes, contra o v. acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, para manter inalterada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o a ação de Arbitramento de Honorários, para condenar a ré/embargada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de verba honorária em favor do autor/embargante, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

O eg. STJ já decidiu que “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, embora o embargante afirme que o acórdão é omisso porque desconsiderou que o valor fixado a título de honorários advocatícios não observou os critérios legais, especialmente a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que impõe a estrita aplicação dos parâmetros delineados no art. 85 do CPC, e também contraditório porque não aplicou os percentuais de 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, verifica-se do aresto embargado que todos os vícios apontados foram enfrentados de forma completa e compreensível, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, o eg. STJ possui entendimento há muito pacificado de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Em outras palavras,
é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado
, de modo que, “na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda, mais incisivamente, “
uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame
. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2º, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2º)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, correspondem à atividade profissional realizada pelo advogado, como ocorre na hipótese em análise.

A ação monitória nº 0018271-44.2014.8.11.0015, tramita perante a 3ª Vara Criminal e Cível da comarca de Sinop/MT,

município diverso do estabelecimento profissional do autor (cf. doc. Id. nº 257212192), e o tempo de dedicação profissional à causa foi de pouco mais de 5 anos - de dezembro/2019 até julho/2019 -, com elaboração da peça inicial (cf. Id. nº 257212193) e algumas manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito, que praticamente se desdobrou mercê de impulso oficial, até que sobreveio a substituição do apelado por patrono diverso.

Então, sopesando todos os aspectos listados, considerando, ainda, que, embora não se trate de demanda envolvendo vultosa importância financeira, na data do ajuizamento, cujo proveito econômico era de R$ 67.221,76 (trinta e seis mil reais), conforme consta expressamente do valor atribuído à causa no Id. nº 257212193 – pág. 4, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), e considerando todos esses aspectos acima listados, reavaliando cuidadosamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, está correto o valor fixado pela r. sentença em função da atuação do recorrente no processo em comento,

cuidando-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades do caso.

Ademais, como foi explanado, embora seja tecnicamente admissível arbitrar os honorários com base em percentual sobre o valor da causa, nada impede a adoção desses critérios como parâmetro para a definição equitativa da verba honorária. Contudo, esse arbitramento não está vinculado aos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Isso porque, conforme recomendado, os honorários devem ser fixados de forma proporcional à atuação do profissional no processo, e nem sempre os limites de 10% a 20% refletem o trabalho desempenhado pelo advogado, como ocorre no caso em questão.

Assim, sopesando o tempo do serviço, descolamento para realizar o trabalho e reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, manteve a sentença que arbitrou os honorários advocatícios.

Diante dos fatos narrados, nota-se que as reais intenções dos Recorrentes subsistem na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Portanto, não há qualquer vício a mais a ser suprido no acordão embargado, já que de forma fundamentada rebateu todos os pontos deduzidos no presente recurso de apelação.

Quanto ao prequestionamento este não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025